Tribunal: TJBA
Processo: 8041730-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041730-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIUSON SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAELA NERY PIMENTEL SANTOS SIMOES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

AGRAVADO: ALEGRIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. PEDIDO DE GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DEFERIDA REDUÇÃO PERCENTUAL E PARCELAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Da análise dos documentos juntados, não é possível constatar a alegada impossibilidade financeira para adimplemento das custas processuais.
O agravante é policial militar inativo, auferindo provento líquido no importe de R$ 8.406,76, reside em bairro nobre da capital (JARDIM APIPEMA) e possui veículo luxuoso (CRETA/2021).

2.
Ademais,

a declaração de imposto de renda informa a existência de cada de praia, ainda que financiada, no CONDOMINIO SOL MARINA JACUIPE, valendo destacar que fatura de cartão de crédito contempla débitos variáveis, sendo possível identificar gastos descritos como "MASCARA NET GAMES", em 10 parcelas de R$ 189,00.

3. Não existe, portanto, qualquer motivo para exonerar a parte de pagar custas, especialmente porque não se afiguram excessivamente elevadas, já reduzidas pelo juízo primevo para o valor de R$ 770,82 e citação (R$20,00), tendo sido igualmente deferido o parcelamento em duas prestações fixas e sucessivas. Como adequadamente observado pelo magistrado primevo "
t
udo somado representa menos de 10% (dez por cento) do vencimento líquido do autor.
"

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01